Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-15.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-15.2022.8.14.0128

APELANTE: RICK ALMEIDA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO FORMAL NÃO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP
: NÃO ACOLHIDO.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, ID 17896835, pág. 18-19, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00108/2022.100458-4, ID 17896845, págs. 17-18, pelo Relatório de Extração de Aparelho Telefônico, ID 17896846, págs. 13-19, pelo Relatório de Investigação, págs. 29-39, pelo Relatório Final, págs. 41-49, e depois depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, em acréscimo, restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, tanto na fase policial como em juízo, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante Rick Almeida Mota, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

4. Nos termos do artigo 226 do Código de Processo penal, o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei. Precedentes.

5. No caso em tela, tal procedimento probatório não se revelou necessário, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas em reconhecer o ora apelante como um dos participantes da conduta delitiva apurada nos autos.

6. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

7. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Rick Almeida Mota
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17896849, que no dia
27/07/2022
, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial “Terra Magazine”, no município de Terra Santa/PA, os acusados
Denilson da Costa Farias
e
Rick Almeida Mota
, ora apelante, em unidade de condutas e com vínculo subjetivo, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, bem móvel da empresa “
Cleonilda C. Picanço
”.

Segundo restou apurado nos autos, o nacional
Rick Almeida Mota
, em conluio com
Lucas Eduardo dos Reis Martins
, vulgo “
Rex
”, e mais uma pessoa ainda não identificada, adentraram no estabelecimento comercial “Terra Magazine”, onde funciona um posto do “
Caixa Aqui
”, vinculado à
Caixa Econômica Federal
, quando
Lucas
, portando uma arma de fogo, rendeu os funcionários da loja que estavam no balcão, enquanto
Rick Almeida Mota
foi até o escritório da empresa.

Noticiou que, ao entrar no local, o ora apelante
Rick Almeida Mota
se deparou com os proprietários e representantes da empresa. Neste momento, o ora apelante, que estava portando
uma pistola calibre .380
, exigiu que lhe fosse entregue todo o dinheiro que estava disponível no local. Temendo por suas vidas, os ofendidos entregaram ao criminoso a quantia de cerca de R
$ 90.000,00 (noventa mil reais)
.

Após a consumação do delito, os acusados empreenderam em fuga, utilizando-se, para tanto, de
uma motocicleta Honda Pop
, de
cor vermelha
.

Após a comunicação do roubo às autoridades, as forças de segurança pública iniciaram as investigações e a busca pelos autores do crime. Após algumas diligências, a proprietária da motocicleta que foi utilizada durante o ilícito entrou em contato com a Polícia Civil e relatou que o veículo era de sua propriedade, e que havia sido alugada à
Lucas Eduardo dos Reis Martins
. Na ocasião, a testemunha repassou aos policiais o número do celular de
Lucas
, que foi imediatamente repassado ao
Núcleo de Inteligência da Polícia Civil – NIPPC/PA
, para que fosse feita sua geolocalização.

Comunicou que, pouco tempo depois, os policiais receberam a informação de que
Lucas
estaria escondido em uma casa no Bairro da Conquista. Após novas diligências, os policiais encontraram o local. Ao adentrarem na casa e avistarem
Lucas
, foi dado voz de prisão em flagrante, tendo sido determinado também que ele se rendesse e deitasse no chão. Entretanto,
Lucas
sacou de sua cintura uma arma de fogo e fez menção de atentar contra vida dos policiais, que revidaram, de maneira plenamente compatível com a situação, alvejando-o com dois disparos.

Pontuou que na casa em que
Lucas
estava residindo, foi encontrada grande quantidade de drogas, conforme se depreende do
Auto de Apreensão e Apresentação
incluído nos autos do inquérito policial.

Destacou que as investigações continuaram, até que os policiais conseguiram identificar que o acusado
Denilson da Costa Farias
tinha sido responsável por disponibilizar
munição calibre .380
para que os autores consumassem o delito, bem como havia programado e organizado uma
rota de fuga
para eles.

Salientou que, com isso, os policiais se deslocaram até a residência de
Denilson
, que ao avista-los, chegou a oferecer certa resistência, mas acabou se entregando e foi preso em flagrante. Na Delegacia de Polícia,
Denilson
confessou que
auxiliou na prática do crime
e descreveu como tudo foi programado.

Sublinhou que, segundo o que foi dito por
Denilson
, ele teria ido até a casa de
Lucas
um dia antes do roubo. Lá estavam, além deles, o denunciado
Rick Almeida Mota
, ora apelante, e
mais uma pessoa não identificada
. Disse que, reunidos, passaram a traçar o plano de assalto ao ponto do “
Caixa Aqui
”, determinando as condutas que seriam praticadas por cada um deles. À
Denilson
, coube a missão de conseguir um porto seguro em que uma lancha, que já havia sido contratada pelos demais acusados, pudesse aportar para dar-lhes fuga.

Inicialmente, seria usado por
Denilson
o porto da madeireira Samise. Contudo, o acusado resolveu trocar o local por onde se daria a fuga, já que seu patrão encontrava-se na empresa. Logo, avisou aos seus comparsas que a lancha poderia aportar em uma fazenda que fica na frente da pista de pouso de Terra Santa/PA (“aeroporto”). Após acertarem os últimos detalhes, o acusado
Denilson
foi para sua casa.

Esclareceu que, em sede policial, todos os funcionários e os proprietários da empresa roubada reconheceram os acusados, inclusive
Lucas
, como sendo as pessoas que adentraram na loja e, portando armas de fogo, subtraíram para si o valor outrora mencionado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de
Denilson da Costa Farias
e
Rick Almeida Mota
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16/08/2022
, ID 17896850, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29/05/2023
, ID 17896978.

O denunciado
Denilson da Costa Farias
foi
absolvido
, nos termos do
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Inconformada, a defesa em favor de
Rick Almeida Mota
interpôs
Embargos de Declaração
contra a decisão de 1º Grau, em
19/06/2023
, ID 17896991.

Os
Embargos Declaratórios
foram recebidos pelo magistrado
a quo
em 20/09/2023, ID 17897006.

Na mesma data, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se
favorável
ao
acolhimento
dos
Embargos
, ID 17897008.

Em
26/10/2023
, ID 17897009, o juízo monocrático
conheceu
dos aclaratórios defensivos, porém,
negou-lhes provimento
, mantendo,
in totum
, a sentença anteriormente proferida.

Em
30/01/2024
, ID 17897072, a defesa em favor do ora apelante
Rick Almeida Mota
apresentou suas
razões recursais
, pretendendo, resumidamente, a sua
absolvição
, por insuficiência de provas, não estando comprovada nos autos a sua participação do delito, em especial pela
ausência de realização
de
termo de reconhecimento de pessoa
, na fase policial, inexistindo qualquer elemento probatório que justifique sua condenação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17897075, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se os termos da decisão primeva.

Nesta
Superior Instância
, ID 18592971, a Procuradoria Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a condenação.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Rick Almeida Mota
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17897072, a combatente defesa objetiva a desconstituição do julgado, para que seja reconhecida a necessária
absolvição
do ora apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não estando comprovada nos autos a sua participação do delito, em especial pela
ausência de realização
de
termo de reconhecimento de pessoa
, na fase policial, inexistindo qualquer elemento probatório que justifique sua condenação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO FORMAL NÃO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória ora pretendida
não merece amparo
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
ora impugnado, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.
FUNDAMENTAÇÃO
: A
materialidade do delito
restou demonstrada através
do inquérito policial
(Num. 73492997),
imagens do assalto
(Num. 91187522/ 91187523),
bem como
,
pelo conjunto de depoimentos prestados
,
tanto na fase policial como em Juízo
. No que tange à
autoria
, vejamos as provas colhidas em sede de instrução criminal. (...). Pois bem.
A autoria em relação ao réu Rick Almeida é inconteste
.
Do conjunto probatório trazido aos autos
,
notadamente os depoimentos das testemunhas que estavam no momento do assalto
,
trazem o juízo de certeza no que tange a participação efetiva de Rick na empreitada criminosa
.
A conduta dele restou bem delimitada
,
sendo o assaltante que entrou no estabelecimento comercial e
,
na posse de uma arma de fogo
,
abordou as pessoas que estavam no caixa
,
obrigando-as a entregar-lhe todo o dinheiro que havia nas gavetas
. Neste ponto,
cumpre ressaltar que essa conclusão não se dá apenas pelas palavras das testemunhas no que se refere ao reconhecimento pessoal do acusado
,
apesar de que afirmaram com convicção que Rick era um dos roubadores
,
enquanto
,
o outro indivíduo abordou os clientes e o outro ficou do lado de fora do comércio
,
com o fito de garantir o assalto e empreender em fuga
.
Enfatize-se que Rick estava sem máscara ou qualquer outro meio que dificultasse a sua identificação
.
Soma-se a tudo isto o depoimento do acusado Denilson que afirmou que Rick e Lucas estavam planejando o assalto
,
inclusive forneceu um contato para compra de munições
. Vale ressaltar o auto
de extração n. 05/2022
(Num. 73493012 – Pág. 13),
que se comprova plenamente o planejamento do assalto por parte de Rick
,
inclusive já se preocupando com o plano de fuga
. Noutro giro,
em que pese ter negado a prática do crime
,
informando que sequer estava em Terra Santa/PA no dia dos fatos
,
não trouxe nada nos autos que confirmasse essa informação
. Com efeito, a apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. (...). Nestas condições, portanto,
o álibi aduzido por Rick é frágil e não prospera
. Deste modo,
resta inquestionável a autoria do Rick na prática do delito descrito na denúncia
. Igualmente,
urge ressaltar que a conclusão pela condenação não está baseada única e exclusivamente por imagens de câmeras de segurança
,
mas por todos os depoimentos colhidos que foram na mesma linha narrativa
,
não houve contradições por parte das testemunhas acusatórias
. Além disso,
analisando as provas
,
percebe-se que a subtração do bem foi perpetrada por três indivíduos

(art. 157, § 2º, II, do CPB)
,
tendo utilizado arma de fogo para abordar a vítima durante a ocorrência
,
atestando a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157 do Código Penal comprovado o seu efetivo emprego na ação delituosa
. (...).”
ID 17896978.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
, ID 17896835, pág. 18-19, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00108/2022.100458-4
, ID 17896845, págs. 17-18, pelo
Relatório de Extração de Aparelho Telefônico
, ID 17896846, págs. 13-19, pelo
Relatório de Investigação
, págs. 29-39, pelo
Relatório Final
, págs. 41-49, e depois depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, tanto na fase policial como em juízo, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante
Rick Almeida Mota
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

Ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o nacional
Raimundo Alberto Cruz Cohen
, procurador do estabelecimento comercial tomado de assalto, relatou:

“(...).
que um indivíduo entrou no meu escritório
, já ia,
me abordou com a arma na minha cabeça e mandou deitar de bruços no chão
;
que ficou lá todo o tempo
,
e que o assaltante falava que ele tinha que pegar todo o dinheiro
,
se não iria “detonar”
;
que roubaram por volta de R$140.000,00
;
que R$90.00000, era para fazer o pagamento e R$50.000,00 era de clientes que tinha recebido para pagar boletos
;
que eram três indivíduos
,
pois viu nas imagens das câmeras de segurança posteriormente
;
que não conhece nenhum dos acusados
;
que a arma ficou sendo apontada para ele
,
enquanto o roubador exigia a entrega dos valores
;
que Lucas sempre frequentava o estabelecimento para realizar depósitos
;
que não viu o rosto dos assaltantes
,
pois ficou de bruços durante toda a empreitada criminosa
; (...).”
ID 17896978, pág. 03.
Grifei

Apesar de não ter visto o rosto dos assaltantes, e não saber identificá-los, o depoimento da mencionada vítima é de suma importância para se constatar a dinâmica em que se desenrolaram os fatos.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Cleonilda Costa Picanço
, ouvida perante a autoridade judicial, rememorou:

“(...). que era por volta das 9h da manhã quando notou algo de errado entre os clientes ao verificar as câmeras de segurança;
disse que foi verificar o que estava acontecendo e aí que foi anunciado o assalto
;
que o indivíduo estava com uma arma
;
que ação criminosa durou cerca de 7 minutos
;
que o assaltante revirou todas as gavetas em busca de mais dinheiro
;
que ele colocou os valores roubados dentro de uma mochila
;
que ainda existia outro homem armado do lado de fora dos caixas
; rea
firmou que os dois indivíduos que entraram no estabelecimento estavam armados
;
disse ainda que uma das funcionárias reconheceu Lucas como um dos indivíduos como sendo o que ia frequentemente depositar dinheiro
; não conhece Denilson;
que Rick estava sem máscara
;
que
,
no total
,
foram roubados mais de 90 mil reais
;
que Rick foi quem a abordou com uma arma de fogo
,
que entrou no local onde estava o dinheiro
; (...).”
ID 17896978, págs. 03-04.
Grifei

Conforme se verifica do depoimento colacionado acima, a vítima
Cleonilda Costa Picanço
foi capaz de reconhecer o ora apelante
Rick Almeida Mota
como um dos agentes que participou da empreitada criminosa, o revelando, ainda, como aquele que a abordou com uma arma de fogo e que adentrou no local onde estava o dinheiro que veio a ser subtraído da empresa.

Neste mesmo sentido, é o depoimento prestado pela testemunha
Franciclea Beraldo Azevedo
que, em juízo, destacou:

“(...). que
estava trabalhando de caixa no local dos fatos
,
narrou que foi Rick quem fez a abordagem no assalto
;
que ele estava sem máscara no momento dos fatos
;
que reconheceu
,
pois
,
foram apresentadas fotos de Rick na Delegacia
; que não reconhece Denilson. (...).”
ID 17896978, pág. 04.
Grifei

Como se observa, as testemunhas ora citadas foram capazes de reconhecer o ora apelante, tendo em vista que, no momento do assalto, seu rosto estava descoberto.

Curial trazer à baila o depoimento prestado pela testemunha
Sérgio Alves de Souza
, Policial Civil, que participou da ação policial que resultou na captura do ora apelante e, ao ser ouvido pelo juízo, em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, asseverou:

“(...). que participou das diligências para elucidar o crime de roubo;
que analisou as imagens das câmeras de segurança e
,
de imediato
,
identificou Lucas como um dos assaltantes
; que, através de denúncias anônimas, tomou conhecimento da localização dos assaltantes e, ao chegar ao local, não tinha ninguém na casa,
mas foram encontrados pertences pessoais
,
drogas
,
além da placa de identificação da motocicleta
;
que
,
através do número do celular
,
foi possível localizar via gps
,
local exato em que Lucas estava
; posteriormente,
novamente por ligação anônima
,
informaram sobre a nova localização dos assaltantes e
,
ao cercar o local
,
foi dado ordem de prisão ao indivíduo chamado William e que Lucas não atendeu a voz de comando da PM e tentou reagir a abordagem
,
momento em que a polícia reagiu para repelir injusta agressão
;
que
,
da posse do celular de Lucas
,
verificou conversas com Denilson e que ele estava envolvido no assalto
;
diante dessas informações
,
foram até a residência de Denilson
,
momento em que ele confessou a prática no crime
,
bem como a logística criminosa
;
em relação ao acusado Rick
,
contou que Denilson informou do envolvimento do Rick
;
que Rick é filho da madrasta de Denilson
;
que pelas diligências
,
apurou-se que Rick frequentava o estabelecimento comercial
;
que foram três indivíduos que realizaram o crime
,
sendo que Lucas ficou do lado de fora
,
dando guarida aos demais acusados
;
que Denilson não participou diretamente do assalto
,
sua função foi de garantir a logística para a empreitada criminosa
,
inclusive com munições
;
que Rick entrou no estabelecimento com outro indivíduo não identificado
;
que no celular do Lucas haviam diversas mensagens trocadas com Denilson relacionadas a prática do assalto
;
que no celular de Denilson foram encontradas mensagens trocadas com Rick relacionadas à prática do assalto
; que Denilson forneceu as munições que seriam utilizadas no roubo; (...).”
ID 17896978, pág. 03.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Em relação ao
pedido de reconhecimento de nulidade do feito pela não realização do reconhecimento formal
, em sede policial, inobservando as diretrizes do
artigo 226 e incisos, do Código de Processo Penal
, tenho que tal alegação defensiva, igualmente,
não merece prosperar
.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso em tela, tal procedimento probatório não se revelou necessário, tendo em vista que as vítimas foram uníssonas em reconhecer o ora apelante como um dos participantes da conduta delitiva apurada nos autos.

Assim, o procedimento ora impugnado não foi considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados ao caderno processual.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social “Facebook” foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2.128.933 DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 724.859 SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual
não acolho
da pretensão recursal absolutória sob epígrafe.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
acima do patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, exasperando-a, na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento presente no crime em tela, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024